Tribunal: TCU
Processo: 042.034/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1245/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.034/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Mibelle Arraes Feliciano de Melo (CPF XXX.698.684-XX); Ana Paula Matos da Costa (CPF XXX.440.157-XX); Ana Paula Zahn (CPF XXX.752.800-XX); Anderson Alves Costa (CPF XXX.554.241-XX); Anderson Brandão Ribeiro Silva (CPF XXX.292.046-XX); André Brangioni Moreira (CPF XXX.499.466-XX); André Luís de Oliveira Leite (CPF XXX.230.046-XX); André Rothe Pinto (CPF XXX.901.510-XX); André Silva Volk (CPF XXX.774.930-XX) e André de Castro Valadares (CPF XXX.928.726-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.